Tribunal: TJMT
Processo: 1023908-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023908-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), ELZA BENEDITA ARRUDA E SILVA - CPF: 277.399.371-34 (AGRAVANTE), GONCALO BATISTA DA SILVA - CPF: 109.213.621-53 (AGRAVADO), CAMILA RODRIGUES DE MAGALHAES - CPF: 024.710.031-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO ODAIR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023908-86.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ELZA BENEDITA ARRUDA E SILVA

AGRAVADO: GONÇALO BATISTA DA SILVA

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ELZA BENEDITA ARRUDA E SILVA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(proc. n.
0004152-11.2000.8.11.0002), a qual rejeitou a exceção de pré-executividade não acatando a tese de prescrição intercorrente.

Em suas razões (Id. 184977199), aduz a recorrente que a presente execução, encontra-se sobre o manto da prescrição intercorrente.

Verbera ofensa ao art. 5°, da Constituição Federal, pontuando que “
o processo permaneceu “adormecido” durante todo este tempo, pensar de forma diferente é permitir que meras movimentações processuais, sem qualquer utilidade para elucidação do fato, interrompam o curso do prazo prescricional, eternizando os processos administrativos e judiciais, e, portanto, as relações jurídicas litigiosas, sendo um dos princípios constitucionais da razoável duração do processo”.

Ressalta a necessidade da condenação em honorários advocatícios, em síntese “
a situação é apta somente na resistência do autor em extinguir tal processo execução eivado de vício conforme acima demonstrado, pois, o STJ pacificou a orientação de que a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente que não resistiu ao pedido de extinção”.

Com essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo, suspendendo o processo executório, bem como em mérito seja declarada a prescrição.

Não concedida a medida liminar e deferida a justiça gratuita a recorrente – Id. 186915681.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id. 191082184), em síntese pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023